Tribunal: TJDFT
Processo: 0721630-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL UNILATERAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. RECONHECIMENTO. LEGALIDADE. TAXAS. SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIRO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SEGURO. CONTRATADO. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação sob o rito ordinário em que se aduz a ilegalidade das cláusulas contratuais, em especial, da capitalização mensal de juros, cobrança de juros abusivos, taxas de registro de contrato, avaliação e seguro.
2. Em se tratando de relação de consumo, uma vez que o banco recorrido é fornecedor de produtos e serviços dos quais o apelante se utilizou como destinatário final, a presente relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor (Súmula 297 - STJ).
3. No contrato de cédula de crédito bancário, é lícita a capitalização mensal dos juros quando expressamente prevista no contrato, o que resta demonstrado quando confrontada a taxa de juros anual com duodécuplo da taxa mensal.
4. Nos termos da Súmula 566-STJ, "nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira." Dessa forma, não comprovada a existência de relação jurídica anterior não é possível declarar a nulidade dessa cobrança.
5. Nos termos do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, sobre a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com o registro do contrato. Em sendo assim, não havendo comprovação de sua abusividade, por não prestação do serviço, é possível a cobrança das referidas taxas pela Instituição Financeira.
6. Não restou comprovado que a contratação do seguro tenha sido colocada como exigência para a realização do financiamento, a venda casada, restando como cláusula apartada, portanto de pactuação lícita.
7. Apelo não provido.